Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008220-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE ALVES DE SOUZA
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1008220-55.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a consignação em juízo das parcelas incontroversas e manutenção na posse do veículo.
Alega que busca a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, pois há cobrança abusiva, visto que a taxa de juros é superior à contratada, além da capitalização, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.
Defende o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a consignação em juízo das parcelas incontroversas e manutenção na posse do veículo, arguindo abusividade na cobrança.
Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, visto que o cálculo apresentado por ele está sujeito ao contraditório.
Ademais, segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp no 1061530-RS).
O agravante pretende depositar a quantia que considera devida e não as parcelas pactuadas o que, em princípio não é aceitável.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator